Tribunal: TJDFT
Processo: 0726449-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE PERDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO NÃO CARACTERIZADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ.
1. Considerando que o direito buscado na ação - cobrança do rateio de perdas - não se insere em atividade típica de instituição financeira, mas no âmbito da relação cooperativa, inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
2. Tratando-se de competência territorial, relativa, portanto, incabível a declinação de ofício da competência. Súmula 33/STJ.
3. Também obsta a declinação de ofício da competência o fato de, na hipótese, não restar caracterizada a escolha aleatória de foro.
4. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.